Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-61.2019.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-61.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DE TOLEDO MORAES - CPF: 303.266.338-55 (RECORRIDO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONSERTO EM VIRTUDE DE ACIDENTE – NEGATIVA POR INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNICA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONTRATO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INADIMPLÊNCIA – SÚMULA 616, DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura, já que não houve comprovação da notificação do segurado a respeito da inadimplência, sendo correta a sentença quanto a determinação de conserto do veículo, nos termos da Súmula 616, do STJ.

A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados, implica em privação dos valores a que tem direito por conta do contrato de seguro e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

A negativa de cobertura, configura falha na prestação do serviço, ato ilícito indenizável, ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou o conserto do veículo segurado sob pena de multa, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (RS 15.000,00), em razão de falha na prestação de serviço decorrente de negativa de cobertura de seguro contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na exordial para tornar definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela
[id. n. 17559567],
mantendo a referida decisão incólume, face ao cumprimento pela Requerida, bem como confirmo a multa diária arbitrada e majorada (id. n. 18452084), para que produza os efeitos inerentes ao seu descumprimento e, ainda, para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial
, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve o pagamento da terceira e quarta parcelas em virtude de ausência de saldo para a realização de débito automático. Sustentou, ainda, que encaminhou notificação ao promovente, tendo o mesmo deixado de regularizar o pagamento, o que ensejou o cancelamento do contrato.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente contratou seguro para seu veículo Toyota Hilux junto a promovida, tendo parcelado o valor do prêmio em 4 (quatro) vezes de R$ 660,50 (seiscentos e cinquenta reais), sendo que a primeira parcela foi paga por boleto bancário e as demais seriam mediante débito em conta corrente.

Ao ter seu veículo abalroado e precisar acionar o seguro, teve a cobertura do sinistro negada com base na ausência de pagamento da terceira e quarta parcelas do seguro, vencidas em 10/10/2018 e 10/11/2018. Alega que havia saldo em sua conta bancária e que não recebeu notificação a respeito da não realização do débito automático.

A promovida, em sede de contestação, aduz que não havia saldo para a realização do débito automático, bem como que encaminhou carta de notificação de inadimplência acerca da necessidade de regularização do pagamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovente celebrou contrato de seguro que previa pagamento das parcelas mediante débito em conta corrente, conforme documento trazido na inicial.

Da análise dos extratos dos meses de outubro/2018 e novembro/2018, diferente do que alega a promovida, nota-se que a parte promovente possuía saldo em sua conta na data prevista para realização do débito automático.

É incontroverso que não ocorreu o pagamento da terceira e quarta parcelas, posto que afirmado tanto pela promovida quanto pelo promovente, que ao ter o seguro negado constatou a inexistência dos descontos nos respectivos meses, apresentando os extratos na inicial.

O cerne da questão relaciona-se a ausência de notificação do segurado acerca da necessidade de regularização do pagamento.

A respeito, assim dispõe a Súmula 616, do STJ:

Súmula 616:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Apesar da parte promovida ter juntado suposta carta de notificação aos autos (Id. 65826625), datada de 22/11/2018, vejo que não há qualquer comprovação da postagem ou prova do recebimento pelo destinatário.

Destaco que o próprio magistrado
a quo
não considerou o documento apresentado
,
entendendo pela ausência de comprovação do recebimento pelo destinatário. Cito trecho da sentença:

Em petição de
Id. n.18207926
, a Reclamada juntou documentos que alega tratar-se da notificação do Reclamante acerca do atraso no pagamento da parcela do seguro, entretanto, consoante ressai da decisão de
id. n.18452084,
referido documento não foi acolhido como prova de notificação do Reclamante, tendo em vista a ausência de prova do recebimento pelo destinatário.

(...)

Além disso, a ilicitude da negativa de cobertura do sinistro não decorre de suposta ausência de saldo na conta do Requerente para débito, mas sim, da não notificação prévia do Reclamante acerca do atraso no pagamento do prêmio, se ocorreu, a teor da súmula 616 do STJ.

No ponto, merece créditos a alegação autoral de negativa indevida de cobertura do sinistro, uma vez que, ao contratar, as parcelas 2, 3 e 4 seriam debitadas em sua conta corrente, o que não ocorreu. Tampouco recebeu notificação da inadimplência para que pudesse regularizar eventual situação que estivesse impedindo os débitos em conta, bem como para que houvesse a constituição da mora, conforme a decisão de
id. n.17559567.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura, já que não houve comprovação da notificação do segurado a respeito da inadimplência, sendo correta a sentença quanto a determinação de conserto do veículo.

A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados, implica em privação dos valores a que tem direito por conta do contrato de seguro e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

A negativa de cobertura, configura falha na prestação do serviço, ato ilícito indenizável, ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021